Tribunal: TJSP
Processo: 2249679-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Positivadas notícias concretas de suposto envolvimento do paciente com complexa e grande organização criminosa voltada, em princípio, à traficância de drogas, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva bem decretada na origem, o que se procede, todavia, sem qualquer prejuízo à assistência, quanto ao julgamento do

Ementa:
Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Positivadas notícias concretas de suposto envolvimento do paciente com complexa e grande organização criminosa voltada, em princípio, à traficância de drogas, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva bem decretada na origem, o que se procede, todavia, sem qualquer prejuízo à assistência, quanto ao julgamento do mérito desses fatos, da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249679-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente RICARDO
FAGUNDES CORREIA e Impetrante ADRYANO GOMES DE AMORIM MAN.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Adryano Gomes de Amorim Man e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador
de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249679-53.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14209 2/8
Habeas corpus no 2249679-53.2020.8.26.0000
Comarca de Caraguatatuba - Vara Criminal
(Autos no 0003182-09.2020.8.26.0126)
Impetrante: Adryano Gomes de Amorim Man
Paciente: Ricardo Fagundes Correia
Voto no 14.209
Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva.
Positivadas notícias concretas de suposto envolvimento do
paciente com complexa e grande organização criminosa voltada,
em princípio, à traficância de drogas, faz-se estritamente
necessária a manutenção de sua prisão preventiva bem decretada
na origem, o que se procede, todavia, sem qualquer prejuízo à
assistência, quanto ao julgamento do mérito desses fatos, da
devida cláusula constitucional da presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Ricardo Fagundes Correia que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Caraguatatuba que, nos autos em epígrafe, decretou a
prisão preventiva do paciente, então operada por suposta infração ao
artigo 2o, parágrafo 2o, inciso I da Lei 12.850/2013.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, bem como diante da ausência de justa causa para manutenção
da custódia cautelar. Assevera ainda que o paciente é primário,
possui residência fixa, emprego lícito e, portanto, faz-se no caso
possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares
diversas do cárcere. Diante disso, o impetrante reclama a concessão
de decisão liminar para determinar a revogação da prisão cautelar do
paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249679-53.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14209 3/8
Negada a liminar (fls. 269-270), e prestadas as informações pela
autoridade indicada como coatora (fls. 275-277), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 280-288).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
decretação da prisão cautelar do paciente.
Consta das informações prestadas às fls. 275-277 que, após
intensa investigação (Procedimento de Investigação Criminal n.o
94.0233.0000356/2019-5), denominada “Operação Código de Ética”,
para apuração da suposta prática dos delitos previstos no artigo 2.o, §
2.o, § 4.o, inciso I da Lei 12.850/13, foi oferecida a denúncia em 07 de
julho de 2020 em desfavor do paciente e de mais quarenta e nove
outras pessoas. Nessa ocasião, houve requerimento do Ministério
Público de diligências de busca e apreensão e prisão preventiva dos
acusados, tendo sido aditada a denúncia por duas vezes e, por fim,
afinal foi acolhido o pedido do órgão ministerial. Segundo essa
denúncia, Ricardo, em concurso e com identidade de propósitos com
mais quarenta e nove indivíduos, sempre em tese, o paciente
integrava organização criminosa voltada à prática de crimes de tráfico
de drogas na região do litoral norte do Estado de São Paulo. Logo,
aponta-se concretamente que referida organização criminosa estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249679-53.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14209 4/8
atuando há anos, de modo permanente e persistente, sobre imensa
região do Estado de São Paulo, região que, de resto, prima ainda pela
vocação turística que a faz receptiva a centenas de milhares de
frequentadores de médio ou mesmo alto poder aquisitivo.
Segundo a denúncia juntada às fls. 66-156, o paciente e os
demais indivíduos, “em período que não se pode precisar, porém,
certamente desde o ano de 2017, até a presente data, integram,
pessoalmente e por interposta pessoa, organização criminosa, com
emprego de arma de fogo e com participação de adolescente.” (fl. 73).
Consta ainda da peça exordial que, após prisões de indivíduos
pela prática de crimes de tráfico de drogas, apresentação de criteriosa
investigação e relatório das atividades do grupo investigado, com
deferimento de quebra de sigilo telefônico de alguns traficantes de
drogas, bem como após delação premiada realizada com um
colaborador,
constatou-se
que
havia
verdadeira
organização
criminosa “voltada à prática deste crime atuando de forma estruturada
e com vínculo de permanência, não somente nesta cidade de
Caraguatatuba, mas em todo o litoral norte do Estado de São Paulo,
contando com 'vapores' (pessoas que vendem a droga), 'mulas'
(pessoas que são encarregadas pelo transporte das drogas), 'gerente'
das lojas (pessoa responsável pelos pontos de venda e drogas) e,
inclusive, advogados, todos subordinados a determinada pessoa, que
é a responsável pela comercialização do entorpecente na região” (fls.
74).
O ora paciente, sempre de acordo com a denúncia, foi
especificamente citado pelo colaborador da delação premiada como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249679-53.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14209 5/8
membro da referida organização, conforme relatado às fls. 101: “O
acusado RICARDO FAGUNDES CORREIA responde diretamente ao
líder CLAUDIO CESAR DA SILVA, sendo responsável pelo
gerenciamento da 'Loja Lava Rápido' ou 'Funilaria', sendo também
encarregado de escolher novos integrantes para ingresso na
organização criminosa, sempre prestando contas ao líder CLAUDIO
CESAR DA SILVA”.
É claro que todas essas notícias são aquelas que se esboçam
no atual estágio da investigação processual-penal dos fatos acima
sintetizados, não sendo demais frisar que, quanto ao mérito de seu
julgamento a ser oportunamente proferido, por ora o paciente está
francamente assistido pela cláusula constitucional da presunção de
inocência.
De todo modo, a denúncia foi recebida em 13 de agosto p.
passado, tendo o magistrado de primeiro grau desmembrado os autos
em quatro grupos, sendo a imputação em face do paciente incluída
para
investigação
e
julgamento
nos
autos
no
0003182-09.2020.8.26.0126.
Quanto à alegação de ausência dos requisitos ensejadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal, razão não assiste ao
impetrante. Isso porque o magistrado de primeiro grau justificou
plenamente a necessidade da custódia cautelar para garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se,
sempre em tese, de organização criminosa de admirável monta e
complexidade, hipoteticamente voltada a violações sistemáticas do
bem jurídico-constitucional consistente na saúde pública, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249679-53.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14209 6/8
preocupantes consequências à população e aos turistas que
transitam pela referida região.
Com efeito, a gravidade concreta dos fatos narrados na exordial
acusatória e no pedido de prisão preventiva do paciente e corréus
restou devidamente demonstrada na decisão que acatou o pedido
ministerial, a saber: “Anoto que há indícios de que o acusado
RICARDO FAGUNDES CORREIA atua na gerência de um ponto de
venda de entorpecentes, sendo supostamente auxiliado pelo réu
CLETO DIAS JUNIOR” (fl. 17).
No tocante à ausência de justa causa, impende ressaltar que,
quando do requerimento da prisão preventiva, a respeitável denúncia
sequer tinha sido recebida, bem como posteriormente foi até aditada
por duas vezes após novas diligências também deferidas à época do
pedido de custódia cautelar do paciente. Logo, e com o devido
respeito à leitura adversa, tem-se que a investigação apenas
começou, posto que o processo judicial agora inaugurado será,
certamente, seu palco mais adequado e excelente.
Também não se pode alegar, sempre com a devida vênia de
leitura porventura adversa, fundamentação genérica da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente. Com efeito, basta a simples
leitura da decisão de fls. 16-18, dos autos principais para se verificar
que o magistrado de primeiro grau avaliou ― com ímpar cuidado e
atenção, aliás ― a situação processual-penal de cada um dos
acusados e de cada uma das acusadas, bem como suas
circunstâncias
pessoais,
assim
procedendo,
portanto
e
especificamente, em relação ao paciente. Além disso, também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249679-53.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14209 7/8
motivadamente acatou o requerimento do órgão ministerial, anotando
detalhadamente os indícios do efetivo, pese obviamente pressuposto,
envolvimento do paciente na debatida facção criminosa, inclusive
apontando como e por qual razão sua liberdade se mostra, nesta
altura, ainda precipitada.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese, dedicado
à prática de organização com gravíssima presença criminosa na
região enfocada. Com fulcro nesses elementos de convicção, pese
sinteticamente, o Juízo de origem fundou a custódia cautelar do
paciente. É claro que se faz sempre necessário guardar-se o julgador,
nesse instante, para, no momento processual mais adequado,
formular reflexões mais aprofundadas sobre o mérito mais íntimo
dessas provas que, ao que consta, sequer se produziram em
ambiente processual. Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas
que, de todo modo, não se mostram de modo algum impróprias ou
infundadas aos fatos daquela investigação.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como
se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo suficiente
que aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a conveniência
da custódia (...)” (Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed. São
Paulo: Atlas, 2000, p. 704).
Ademais, não há que se falar em antecipação da pena, na
medida em que a lei prevê a possibilidade da custódia cautelar desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249679-53.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 14209 8/8
que presentes os requisitos como já demonstrado exaustivamente.
Evidentemente, e frise-se mais uma vez, fica preservada por completo
a presunção de inocência quanto a todos os fatos aqui imputados ao
paciente, ainda que seja estritamente necessária, outrossim, a
manutenção de sua prisão preventiva.
Também não se pode olvidar que o direito do acusado de
responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto.
Não obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário
antes
da
sentença
condenatória
definitiva
quando
demonstrada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Veja-se também que outras cautelares menos veementes, não
seriam, infelizmente, suficientes para garantia do juízo no presente
caso. Há, tristemente, notícias que a atuação do paciente implicava
em aliciar novos membros para a mencionada organização criminosa,
de sorte que as cláusulas puramente restritivas da lei processual
penal não seriam, no caso, suficientes para o exato cuidado com a
ordem pública, uma vez que, em liberdade, poderia buscar novos
membros de maneira a tornar novamente operante a organização
criminosa.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator